Tribunal: CARF
Processo: 18471.000901/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000901/2007-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.964 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VS PROPAGANDA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Para a imputação do agravamento à penalidade é necessário que a
Contribuinte, ao não responder às intimações da Autoridade Fiscal, no prazo
por esta assinalado, o faça de forma intencional e com o objetivo claro de
acarretar prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de
infração, o que não ocorreu no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes e Mario Hermes Soares Campos.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000901/2007-03
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.964 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000901/2007-03

01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 1401-004.922, julgado em 10/11/2020 pela C. 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que conheceu em parte e deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte para afastar o agravamento da multa de ofício.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para a imputação do agravamento à penalidade é necessário que a Contribuinte, ao
não responder às intimações da Autoridade Fiscal, no prazo por esta assinalado, o faça
de forma intencional e com o objetivo claro de acarretar prejuízo ao procedimento
fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente
caso.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não
tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.”

03 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 192/194 foi dado seguimento ao
recurso da Fazenda Nacional para questionar a seguinte matéria: Agravamento da multa de
ofício - Falta de prestação de esclarecimentos - Embaraço à fiscalização. O contribuinte,
intimado não houve apresentação de contrarrazões. É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

04 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Paradigmas 9101-001.456 e 1102-001.102.
Mérito
05 – A r. decisão recorrida está assim exposta:
“(...)Constam dos autos, 03 intimações à Recorrente para a apresentação de
esclarecimentos e documentos comprobatórios relativamente a divergências
encontradas entre as informações constantes das DIRFs entregues pela Contribuinte à
Receita Federal e os pagamentos verificados pela Fiscalização em seus sistemas de
controle de arrecadação. A primeira intimação, datada de 10/04/2006 (v. e-fls. 13), a
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.964 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000901/2007-03

segunda efetuada em 22/08/2006 (v. e-fls. 14) e a terceira, quando da lavratura do
Termo de Início de Fiscalização (v. e-fls. 12), realizada em 29/05/2007.
Em todas elas foram solicitados basicamente as mesmas informações: cópia do
contrato social, documentos de identificação dos sócios e/ou procuradores, recibos de
entrega das DIRFs 2004 e 2005 com os respectivos Termos de Reconhecimento datados
e assinados pelos representantes legais da empresa, além de esclarecimentos acerca
das divergências apontadas entre os valores informados nas DIRFs e os comprovantes
de recolhimento do imposto (DARFs) obtidos pela Fiscalização.
Conforme o Termo de Constatação anexo ao Auto de Infração (v. e-fls. 15/17), a
Recorrente apresentou cópia do recibo de entrega da DIRF/2004, extrato informatizado
de entrega da DIRF/2005, os Termos de Reconhecimento das respectivas declarações,
procuração, cópia da identidade de um dos procuradores e o contrato social.
Faltou a apresentação, tão somente, dos esclarecimentos acerca das divergências
apontadas pela Fiscalização da malha DIRFxDARF, o que, em tese configura uma
confissão, por parte da Contribuinte, de sua mora em efetuar os respectivos
pagamentos do IRRF declarados nas DIRFs de sua responsabilidade. Tal
circunstância, ao meu ver, não configura suporte fático suficiente para a aplicação do
agravamento da multa, que tem justamente o sentido de evitar as condutas
injustificadas de embaraço ou protelação dos procedimentos fiscais.
(...)
Assim, o não atendimento da intimação fiscal neste específico ponto, de forma alguma
inviabilizou ou dificultou o trabalho fiscal, de forma que vejo como incabível a
imposição do respectivo agravamento.”

06 – Entendo que o recurso não comporta provimento. Com efeito a decisão
vergastada considerou que não houve dolo e intenção do contribuinte em prejudicar a lavratura
do auto de infração, tal como indicado na ementa do referido acórdão.
07 – Como se pode ver houve o trabalho fiscal sem as informações do
contribuinte exigindo o IRRF sem qualquer prejuízo ao trabalho da D. Fiscalização. A respeito
do assunto indico como razões de decidir voto dessa C. Turma no Ac. 9202-010.815 j.
29/06/2023 Rela Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, verbis:
“Consoante se extrai do relato fiscal, o Contribuinte não respondeu ao Termo de
Intimação que determinou a comprovação das despesas apontadas como dedutíveis
pelo Contribuinte entre outras informações. Diante da falta de esclarecimentos a
fiscalização glosou as despesas e lançou o imposto suplementar acrescido da multa de
embaraço à fiscalização, definida no inciso I, § 2o, do art. 44 da Lei n.o 9.430/96.
(...)
Observamos que o não atendimento das intimações, como destacado pelo acórdão
recorrido, não prejudicou o lançamento. Ao contrário a fiscalização desconsiderou as
deduções e lançou o imposto com base na totalidade dos valores recebidos pelo
contribuinte e por seus dependentes. Na verdade a apresentação dos documentos e
esclarecimentos solicitados fariam parte da defesa do contribuinte, ou seja, não além
de não serem informações essenciais para a formalização do auto de infração, podemos
fazer uma analogia com o direito do acusado de “não produzir provas contra si”. Neste
cenário, e de forma semelhante ao que ocorre nos lançamento de Imposto de Renda
motivados pela constatação de omissão de rendimento relacionados com depósitos
bancários de origem não comprovada, cuja matéria do agravamento da multa está
pacificada pela Súmula 133 do CARF, inexistindo prejuízo para o lançamento e sendo
desnecessária a circularização de informações para a exigência do tributo, inaplicável
o agravamento da multa.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.964 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000901/2007-03

08 – Além disso, apenas como mero reforço do argumento mas sem a sua
aplicação no caso concreto, vemos a redação da Súmula Carf no 46 que diz:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Conclusão
09 – Portanto, pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 217
DF CARF MF
Original